Tribunal: TJSP
Processo: 1101919-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO, BEM COMO PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, PORQUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE AGIU NO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO, BEM COMO PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, PORQUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, UMA VEZ QUE DEIXOU DE JUNTAR DOCUMENTOS HÁBEIS PARA DEMONSTRAR O ALEGADO RECEBIMENTO DO CRÉDITO POR MEIO DE CESSÃO.

SUFICIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE ("DAMNUM IN RE IPSA").

FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM R$ 6.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO EM ANÁLISE.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101919-45.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
APARECIDA
GOUVEIA
DA
TRINDADE,
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL
IPANEMA VI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101919-45.2019.8.26.0100 -Voto no 17.880
2
Comarca:
São Paulo (Foro Central) – 29a Vara Cível
Apelação no:
1101919-45.2019.8.26.0100
Apelante:
Aparecida Gouveia da Trindade
Apelado:
Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado
Juíza prolatora da sentença: Laura de Mattos Almeida
VOTO N.o 17.880
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO
MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
REFORMA DA R. SENTENÇA PARA RECONHECER A
ILEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO, BEM COMO PARA
CONDENAR
O
RÉU
AO
PAGAMENTO
DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, PORQUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE AGIU
NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, NOS TERMOS
DO ART. 373, II, DO CPC, UMA VEZ QUE DEIXOU DE
JUNTAR DOCUMENTOS HÁBEIS PARA DEMONSTRAR
O ALEGADO RECEBIMENTO DO CRÉDITO POR MEIO
DE CESSÃO.
SUFICIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PARA A
CONFIGURAÇÃO
DA
LESÃO
AO
DIREITO
DE
PERSONALIDADE (“DAMNUM IN RE IPSA”).
FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM R$ 6.000,00, QUANTIA
QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL,
LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS
COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS
CIRCUNSTÂNCIAS
PECULIARES
DO
CASO
EM
ANÁLISE.
RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101919-45.2019.8.26.0100 -Voto no 17.880
3
Vistos,
A r. sentença de fls. 264/266, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. compensação por dano moral ajuizada por APARECIDA GOUVEIA
DA
TRINDADE
contra
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA
VI NÃO PADRONIZADO, sob o fundamento de que o réu agiu no
exercício regular de direito ao negativar o nome da autora, uma vez que se
desincumbiu do ônus de comprovar a origem do seu crédito, cedido pela
empresa Via Varejo S.A.
Diante da sucumbência da autora, condenou-a ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva
da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 268/282). Sustenta, em síntese, que
a negativação é indevida porque: i) inexiste relação jurídica entre as partes;
ii) o réu deixou de apresentar o contrato de cessão de crédito com a sua
anuência; iii) jamais foi notificada sobre a cessão; e, iv) a prévia
comunicação da negativação, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, não
supre a notificação prevista no art. 290 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101919-45.2019.8.26.0100 -Voto no 17.880
4
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 23) e
respondido (fls. 285/293).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. compensação por dano moral, fundada no contrato no
21139200360248, no valor de R$ 791,52, que embasou a inscrição do
nome da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito (fls. 22).
O fundo de investimento, responsável pela realização
da negativação, de acordo com o extrato emitido pelo SCPC, afirmou na
sua contestação que “realizou um regular endosso translativo com a empresa Via
Varejo S/A adquirindo o crédito do referido contrato, objeto da lide.” (fls. 22 e 113).
No entanto, o réu não se desincumbiu do ônus de
comprovar que agiu no exercício regular de direito ao negativar o nome da
autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, uma vez que deixou de
apresentar documentos hábeis para demonstrar o alegado recebimento do
crédito por meio de cessão da Via Varejo S.A.
Os documentos que acompanharam a contestação
apenas atestam a existência de relação jurídica entre a apelante e a suposta
cedente do crédito (fls. 120/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101919-45.2019.8.26.0100 -Voto no 17.880
5
Ressalte-se que, após ter sido intimado para especificar
eventuais provas a serem produzidas, o réu se quedou inerte (fls. 180/181 e
263).
Portanto, o apelado não agiu no exercício regular de
direito ao negativar o nome da autora.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO
INDENIZATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS
MORAIS. 1. Ausência de comprovação da existência de
débito e da cessão de crédito. Pedido declaratório
procedente. 2. Preexistência de negativações. Danos morais não
configurados. Pedido indenizatório improcedente. R. sentença
parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente
provido. (Apelação Cível no 1006105-52.2019.8.26.0020, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, julgamento em 12/6/2020

destaquei).
DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO PROVA DE
QUITAÇÃO, ANTERIOR À CESSÃO DE CRÉDITO

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL
CONFIGURADO

MONTANTE
ADEQUADO

LEGITIMIDDADE
PASSIVA
DA
CESSIONÁRIA

RECURSO
IMPROVIDO.
(Apelação
Cível
no
1004084-73.2018.8.26.0106,
Rel.
Des.
Matheus
Fontes,
julgamento em 24/7/2020).
A negativação indevida, por si só, é suficiente para a
caracterização da lesão ao direito de personalidade (damnum in re ipsa).
No arbitramento do valor da condenação a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101919-45.2019.8.26.0100 -Voto no 17.880
6
dano moral, devem ser observados os critérios compensatório e
pedagógico, com a finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de
personalidade e de prevenir a reincidência da conduta, respectivamente.
Assim, levando-se em consideração os parâmetros
acima expostos e as circunstâncias peculiares do caso em análise, afigura-
se razoável e proporcional arbitrar a condenação em R$ 6.000,00, quantia
que será atualizada pela tabela prática deste E. Tribunal de Justiça e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do arbitramento
e do evento danoso, respectivamente, conforme o entendimento das
Súmulas no 54 e 362 do STJ.
Em consequência, inverte-se o ônus da sucumbência,
devendo o apelado suportar o pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, I e IV, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator